Tribunal: STF
Processo: RE 1397771
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Apelação. Embargos à Execução . Multa administrativa 1 por instalação de equipamentos que compõem a Estação Rádio Base sem que houvesse o necessário alvará. Sentença fique julgou procedentes os embargos sob o fundamento de giie a embargante possuía autorização do Poder Público Municipal desde 2000. Pretensão à reforma . Acolhimento. Inexistência de' prova de que o Alvará de Aprovação e Execução de Reforma expedido em nome de pessoa diversa no ano de 000 corresponde ao Alvará de Execução para Instalação de Estaçãó Rádio Base. Alegada pendência de processo administrativo! que não se verifica, já que o pedido de regularização é posterior à lavratura do auto de multa, não tendo efeito suspensivo. Presunção de certeza e liquidez da dívida regularmente inserira que não foi elidida. Sentença reformada, com a inversão dos ônus da sucumbência . Recurso provido. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 21, XI; 22, IV; e 37, caput, todos da CF. Alega a impossibilidade de “imposição de multa por irregularidade em instalação de Estação Rádio. Base, na pendência de análise, pela mesma municipalidade, de processo administrativo visando a regularização de Estação de Rádio Base em questão”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    A parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, sustenta a incompetência do ente federado para a edição da legislação em questão. No entanto, o acórdão recorrido não mencionou nada sobre eventual competência ou não do Município de São Paulo, de modo que o recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, motivo por que incide, no caso, o enunciado da Súmula 284/STF.



    Além disso, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMOÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE TELEFONIA. LEIS MUNICIPAIS 11.228/1992 E 13.756/2004. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (ARE 1.119.645-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018)



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator